Tribunal: TJSP
Processo: 2079606-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não comprovada, que não justifica a manutenção do serviço de energia elétrica, sem a devida contraprestação e tampouco a relativização da segurança jurídica – Decisão reformada – Recurso provido.